Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716055-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARMÉLIO BRAZ AGUIAR RECORRIDO: LUCAS FERREIRA DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em que foi indeferido pedido de penhora de bens da companheira do executado. 2. As dívidas contraídas em proveito da família por apenas um dos cônjuges obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os artigos 1.643 e 1.644, ambos, do Código Civil. 3. Não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado a companheira do executado da relação processual, não se mostra possível atingir seu patrimônio para fins de quitação da dívida. Precedentes. 4. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 167, § 1o, incisos I e III, e § 2o, 168, 169 e 171, inciso II, todos do Código Civil, sustentando a existência de negócio jurídico simulado para impedir a penhora de bem da parte recorrida. Ademais, cita afronta aos artigos 85, § 8o, 291 e 292, § 3o, todos do Código de Processo Civil, 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 188 inciso I, 927, 944, parágrafo único, e 950, todos do Código Civil, sem demonstrar as razões de eventual malferimento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 167, § 1o, incisos I e III, e § 2o, 168, 169 e 171, inciso II, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal nos moldes apontados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundado na exposta inobservância aos artigos 85, § 8o, 291 e 292, § 3o, todos do Código de Processo Civil, 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 188 inciso I, 927, 944, parágrafo único, e 950, todos do Código Civil. Isso porque, “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, R25el. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005